Tribunal: TJDFT
Processo: 0726574-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO PREEXISTENTE. OPÇÃO POR NÃO HABILITAÇÃO. PROSSEGUIMENTO. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. PENHORA EFETIVADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. ANTERIOR AGRAVO. MATÉRIA NÃO DEBATIDA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INEXISTENTE. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
1. Enquanto perdurar a recuperação judicial, incumbe ao Juízo de Soerguimento a competência para apreciar todos os requerimentos atinentes à expropriação de bens e direitos da empresa, ainda que relativo a crédito não habilitado, por possuir conhecimento global quanto à situação econômico-financeira, a fim de evitar a frustração da pretendida recuperação, restando, por conseguinte, obstada a prática de atos expropriatórios por parte de juízo distinto.
2. Inexiste preclusão ou coisa julgada quanto à possibilidade de expropriação de bens e efetivação de medidas expropriatórias pelo Juízo da execução individual, uma vez que referido tema não foi expressamente apreciado em agravo anterior, que se limitou a permitir o prosseguimento do cumprimento individual de sentença.
3. Os atos de expropriação pretendidos pelo credor, ante sua opção em não habilitar o crédito preexistente na recuperação judicial, devem aguardar o efetivo encerramento da recuperação ou, se o caso, ser submetidos à prévia deliberação pelo Juízo da Recuperação Judicial, em razão de sua competência universal, a fim de verificar se há eventual prejuízo ao plano de soerguimento, sendo indevida a efetivação da penhora diretamente pelo Juízo da execução individual.
4. Deve ser desconstituída a penhora realizada pelo Juízo da execução individual, mantendo-se, todavia, com amparo no poder geral de cautela, os valores bloqueados e depositados judicialmente até que haja expressa determinação pelo competente Juízo em que tramita a recuperação judicial quanto à efetiva destinação da quantia.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.